Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-60.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.